Tribunal: TJPA
Processo: 0007777-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007777-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
FALÊNCIA. SENTENÇA DE FALÊNCIA DECRETADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA JULGAR EXTINTA A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXAME DO MÉRITO DA DEMANDA, COM BASE NO ART. 1013, §§1º E 2º DO NCPC. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE PROVAS NOVAS COM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO NCPC. MÉRITO. EMPRESA COM REGISTRO DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADES NA JUCEPA REGISTRADO EM 25.01.2012 (FLS.135). DECURSO DO PRAZO DE 2 ANOS ANTES MESMO DA CITAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS QUE DEMONSTRAM QUE A EMPRESA NÃO EXERCIA A ATIVIDADE COMERCIAL DESDE 2008. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. REVERSÃO AUTOMÁTICA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0007777.79.2017.814.0000

APELANTE:
SAINT-GOBAIN DO BRASIL LTDA

APELADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 345/348

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SAINT-GOBAIN DO BRASIL LTDA em face da decisão monocrática de fls. 345/248 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para desconstituir a sentença de quebra e julgar extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A
, em face da decisão prolatada pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
, nos autos do
PEDIDO DE FALÊNCIA
, ajuizada pela
SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DA CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DA REQUERIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS (ARTIGO 96, INCISO VIII DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS).

Conforme estabelece o inciso VIII do artigo 96 da Lei de Falências e Recuperação Judicial,
in verbis
:

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do
caput
, desta Lei, não será decretada se o requerido provar:

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.

A Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades junto à JUCEPA, é datada de 25 de Janeiro de 2012, onde consta data que a empresa
paralisará
as atividades pelo prazo de cinco anos com início em 01/06/2011. (fls. 75). Acreditamos ter ocorrido algum equívoco em relação ao pedido retroativo. Não que se aplicar se considerar a data retroativa de 01/06/2011, mas sim a data de 25 de Janeiro de 2012. Por outro lado, no comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao Ministério da Fazenda consta a situação cadastral como suspensa, iniciada em 10/02/2012 o é que condizente com a informação que consta do documento de fls. 75, o qual traz expressamente os seguintes termos” CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2012, SOB O Nº 200000300794 – PROTOCOLO Nº 11/100754-2, de 14/12/2011.

Conforme carimbo exarado pela Secretaria da Distribuição da Comarca de Marabá, às fls. 02 dos autos, comprova que a presente ação de falência foi distribuída em 07 de março de 2013.

Ou seja, mesmo considerando a absurda data retroativa do documento de fls. 75 a presente ação foi proposta há menos de dois anos da cessação das atividades empresarias. Assim, a empresa requerida não conseguiu provar o que estabelece o prazo fixado pelo inciso VIII, do artigo 96 da Lei nº 11.101/2005.

IV – DA AUSÊNCIA DE REGULAR PROTESTO. (ARTIGO 96, INCISO VI DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS – SÚMULA 361 DO STJ).

Conforme Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça – “
A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.”

A Certidão do Tabelionato Elvina Santis – Cartório do 2º Ofício de Marabá, acostada aos autos às fls. 183, trouxe a identificação da pessoa que recebeu a notificação do protesto fls. 43, qual seja, DELEON SANTOS DAMASCENO.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 959838 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2007/0133254-2 - Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129) - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 07/04/2011 -
III - A regularidade da intimação do devedor, apresenta-se com a indicação e assinatura da pessoa que recebeu o instrumento em nome da empresa. Não se mostra necessário que a notificação seja realizada na pessoa do administrador, mas é impreterível a individualização do recebedor, sob pena de invalidade do ato. E isso tem sua razão de ser: a ação falimentar é medida processual extremamente drástica e severa ao devedor, razão pela qual a observância às exigências formais deve, por essa razão, ser mais rigorosa.

Razão pela qual, consideramos que o protesto foi regular, inclusive restou especificado o nome de quem foi notificado pessoalmente, o senhor DELEON SANTOS DAMASCENO.

Resta afastada a aplicação da Súmula 361 do STJ.

V - DISPOSITIVO

Trata-se de pedido de falência com base na impontualidade, regularmente instruído, na qual se impõe o julgamento da lide no estado em que se encontra, eis que a matéria discutida é essencialmente de direito, e os fatos alegados já estão suficientemente comprovados pela documentação acostada ao feito, inadmitindo-se a produção de provas em audiência, a teor do que estabelece o art. 355, I, do CPC.

Indefiro a prova pericial, pois meramente protelatória e genérica.

ANTE O EXPOSTO, face às razões antes expendidas, DECRETO A
FALÊNCIA
de
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S/A
, CNPJ nº 01.577.304/0001-89, com fulcro no art. 94, inc. I, da Lei de 11.101/2005, declarando aberta na data de 04/05/2017, às 10:00 horas, e determinando o que segue:

a) Nomeio Administrador Judicial o Dr. RODRIGO DIOGO SILVA OAB/PA, sob compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas;

b) Cumpra o Diretor de Secretaria as diligências estabelecidas em lei, em especial, as dispostas no art. 99 da Lei 11.101/05;

c) Fixo o prazo de trinta (30) dias para habilitação dos credores, na forma do artigo 9º da Lei de Falências;

d) Oficiem-se aos estabelecimentos bancários, no sentido de serem encerradas as contas da requerida e solicitando informações quanto ao saldos porventura existentes nestas;

e) Declaro como termo legal o sexagésimo (60º) dia anterior à data do primeiro protesto;

f) Oficie-se ao Cartório de Protestos Cambiais, para que informe a data do primeiro protesto contra a requerida;

g) Providenciem-se na lacração das portas do estabelecimento da requerida e arrecadem-se os seus bens;

h) Intimem-se os sócios da Falida para que cumpram o disposto no

art. 99, inc. III, da Lei de Quebras, comparecendo em Cartório em 5 (cinco) dias, sob pena de desobediência, devendo também, entregarem os Livros Contábeis;

i) Intime-se a Representante do Ministério Público, em especial para que sejam adotadas providências em relação a uma possível fraude na Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades junto à JUCEPA.

j) Procedam-se às comunicações de praxe;

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diligencie-se.

Marabá, 28 de Abril de 2017.

Márcio Teixeira Bittencourt

Inconformada a
USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A
recorre afirmando a decadência do polo siderúrgico de Marabá se deu pelo agravamento da crise de 2008 e que o Juízo a quo não poderia ter decretado a quebra da empresa, sem a prévia realização de audiência de conciliação.

Defende ainda que a falência não poderia ter sido decretada, porque a empresa já havia cessado as suas atividades a mais de 9 anos (janeiro de 2009), o que violaria o disposto no art. 96, inciso VIII, da LRF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a decisão recorrida e extinto o processo sem resolução de mérito.

Às fls. 306/307, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões a empresa
SAINT GOBAIN DO BRASIL LTDA
rebate as arguições da Agravante, afirmando que a audiência de conciliação era desnecessária, porque a matéria é unicamente de direito e cabe o julgamento antecipado da lide e que não é verdade que a cessão das atividades da empresa ocorreu em 2008, mas sim em 2012, como referido na decisão recorrida.

Requer o desprovimento recursal (fls. 308/338).

Instado a se manifestar o Ministério Público disse não ter interesse em intervir nos autos (fls. 343/344)

Proferi monocrática às fls. 345/348 dando provimento ao recurso para desconstituir a sentença de quebra e julgar extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, com emente lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXAME DO MÉRITO DA DEMANDA, COM BASE NO ART. 1013, §§1º E 2º DO NCPC. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE PROVAS NOVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO NCPC. MÉRITO. EMPRESA COM REGISTRO DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADES NA JUCEPA REGISTRADO EM 25.01.2012 (FLS.135). DECURSO DO PRAZO DE 2 ANOS ANTES MESMO DA CITAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS QUE DEMONSTRAM QUE A EMPRESA NÃO EXERCIA A ATIVIDADE COMERCIAL DESDE 2008. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA DE FALÊNCIA. INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PATRONOS DA RECORRENTE.

A USINA SIDERURGICA DE MARABA interpôs Embargos de Declaração às fls. 350/355, embasando seu recurso na alegação de que a decisão embargada seria omissa, quanto a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do NCPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instado, a parte contrária apresentou contrarrazões às fls. 393/399 defende que os embargos são incabíveis e que o meio recursal para majoração dos honorários é inadequado.

Defende que não há razões para impedir o decreto de falência e a majoração de honorários advocatícios serem suportados pelo Embargado/Agravado, por este não ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Proferi monocrática às fls. 404/405 negando provimento aos Embargos de Declaração rebatendo as teses recusais sob os seguintes fundamentos:

(...)

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste da decisão atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

É de se destacar que a monocrática atacada reconheceu a nulidade da sentença combatida por cerceamento de defesa e escorada no permissivo legal constante no art. 1013, §3º, inciso IV, apreciou o mérito da demanda originária e fixou os honorários advocatícios no mesmo patamar anteriormente fixados.

Deste modo, não era possível majorar honorários fixados em decisão nula.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

(..)

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o decisum embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Dispositivo:

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto, NEGOLHE provimento, para confirmar a monocrática embargada, mantendo integralmente seus termos.

(...)

I
nconformada a empresa
SAINT-GOBAIN DO BRASIL LTDA interpôs Agravo Interno
sustentando que

a monocrática impugnada merece reforma, uma vez que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela agravada, sem a menos fundamentar por qual motivo era necessária a produção de prova para o exame de mérito.

Afirma, preliminarmente, que inexiste cerceamento do direito de defesa na espécie e que a decisão de piso que decretou a falência da agravada foi brilhante, sendo dispensada a produção de outras provas além das já carreadas aos autos.

Sustenta, ainda em sede preliminar, que os documentos juntados com o recurso não devem ser conhecidos por este juízo ad quem, por não se tratar de documentos novos.

No mérito, assevera (i) a ausência de prova por parte da agravada de que houve a cessação das atividades empresariais por mais de dois anos antes do pedido de falência; (ii) a inexistência de legitimidade ou interesse recursal; (iii) reforma da decisão de primeiro grau no que tange a condenação em honorários advocatícios.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Começo consignando que a presente irresignação não merece prosperar. Explico:

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO TÓPICO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A necessidade de fundamentação da sentença não afasta ou alija do sistema processual do princípio da persuasão racional, pelo qual as decisões judiciais devem ser assentadas em razões lógico-jurídicas. A necessidade de fundamentação é prevista no inc. IX do art. 93 da CF e no art. 489 do CPC/15; e o princípio que orienta a formação do convencimento se deduz do art. 371 do CPC/15:

CF/88.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC/15:

Art. 371.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 489.

São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

(...)

O art. 371 do CPC/15 não tem a mesma redação do art. 131 do Código revogado que dispunha que o
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas, deverá indicar na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento
.

A nova redação não se vale da expressão
livremente
(utilizada no também denominado princípio do livre convencimento motivado), como também não se refere
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados;
e isso não implica em deduzir que o juiz não é livre na formação do seu convencimento, desde que a fundamente, ou que não possa se valer da prova produzida se não for adequadamente explorada pelas partes.

Naquela linha, Araken de Assis aponta que a regra contemporânea é a da livre apreciação:

A livre apreciação constitui a regra contemporânea. É o que se infere, no processo civil brasileiro, do art. 371 do NCPC, embora a supressão do advérbio “livremente”. A disposição indica a base fundamental – livre apreciação – e dois requisitos que lhe emprestam legitimidade constitucional, a saber: (a) adstrição do juiz ao que consta no processo, no âmbito do objeto litigioso e segundo a velha máxima quod non est in actis non est in mundo, que lhe impede o emprego do conhecimento privado; (b) motivação do decisum.

(...)

Embora o a redação do art. 371 seja muito cuidadosa, a supressão do advérbio “livremente” não se prendeu, salvo engano, precipuamente ao problema dos limites da formação do convencimento que permitirá ao juiz formular o juízo de fato. À inaudita ênfase outorgada ao princípio do contraditório, a todo transe evitando decisões sem prévio debate das partes, há de se debitar a desconfiança do legislador. Seja como for, repôs a questão nos termos corretos: o juiz usufruiu de liberdade para apreciar o conjunto das provas produzidas através da iniciativa concorrente das partes e do próprio órgão judiciário e através dos meios de prova típicos ou atípicos moralmente legítimos e, principalmente, lícitos. Porém, como antes, a liberdade é delimitada no ordenamento.

(Araken de Assis in Processo civil brasileiro, volume II (livro eletrônico): parte geral: institutos fundamentais – 1. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Daniel Amorim Assumpção Neves comenta que a supressão do advérbio não traduz nenhuma novidade:

Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/1973 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

(...)

Não há como discordar da corrente doutrinária que ensina nunca ter existido discricionariedade do juiz quanto à prova, não sendo razoável se concluir que o princípio do “livre convencimento” legitimaria exame racional das provas produzidas, tendo servido apenas para se contrapor aos sistema da prova tarifada. Por isso, discordo que a mudança legislativa teria afastado uma discricionariedade na valoração da prova, que em meu entendimento já não existia na vigência do CPC/1973.

E nesse termos, o Novo Código de Processo Civil não traduz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.

(...)

(Daniel Amorim Assumpção Neves in Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 650)

Destarte, não se deduz daqueles preceitos que o julgador deva discorrer sobre todos os argumentos lançados pelas partes, mas que apresente, ainda que sucintos, os fundamentos de fato e de direito que formam sua convicção ao enfrentar o pedido. Na vigência do CPC/73 orientavam os precedentes do e. STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ. ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/65. NÃO-INCIDÊNCIA.

1. os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes.

(...)

(AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165, 458 E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE VEDADA NESTA VIA RECURSAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 273, I, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola os arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do Código de Processo Civil, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir integralmente a questão controvertida.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte.

(...)

5. O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que é inviável recurso especial no qual se visa a discutir o preenchimento, ou não, dos requisitos da antecipação da tutela previstos no art. 273 do CPC, porquanto tal discussão enseja a análise do contexto fático-probatório constante dos autos, o que, no entanto, é vedado nesta via recursal, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 974.033/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008)

No mesmo sentido indicavam precedentes do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL.

(...)

NULIDADE DA SENTENÇA. Não é nula por ausência de fundamentação ou por julgamento em tese a sentença que atendendo ao princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional enfrenta e decide a questão posta em juízo.

(...)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70054194097, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 08/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE, A DESPEITO DE SUCINTA, ATENDE AO REQUISITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AO DISPOSTO NO ART. 165 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(...)

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70055140875, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/08/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERLOCUTÓRIA QUE, INOBSTANTE CONCISAMENTE FUNDAMENTADA, ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 165 DO CPC.

(...)

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO POR DECISÃO DO RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70052261922, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 06/12/2012)

Do exposto, a decisão monocrática ora impugnada não merece reforma, porque examinou as circunstâncias postas nos autos, tendo sido devidamente examinadas consoante estabelece
o princípio da persuasão racional ter enfrentado com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
DA AÇÃO DE FALÊNCIA

Sobre o tema do cerceamento do direito de defesa na ação de falência, tenho que não há nada a reconsiderar
, porque escorada no precedente do STJ que afasta a obrigatoriedade do Relator no julgament
o de Agravo Interno re
formular a decisão agravada para em outros termos, reiterar seus fundamentos (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017), pelo que, reproduzo os termos da decisão monocrática recorrida no que diz respeito a este julgamento.

“Do exame dos autos, extrai-se que a Ré defendeu
em sua contestação protocolada em 02.06.2014
, que o decreto de falência não seria possível, em razão desta ter cessado suas atividades a mais de 2 anos, conforme certidão de fls. 135,
protocolado em 25 de janeiro de 2012 na JUCEPA
, nos termos do art. 96, inciso VIII, da Lei n. 11.101/05, inclusive, juntando o precedente do STJ que segue:

FALÊNCIA. PROVA DA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO DA EMPRESA DEVEDORA HÁ MAIS DE DOIS ANOS.
DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA COMPROVAR O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES MERCANTIS. INATIVIDADE COMERCIAL QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. A falta de inscrição do distrato social no Registro Público de Empresas Mercantis é irrelevante se for comprovada,
por outros meios, a inatividade da empresa pelo período de dois anos contados do requerimento da falência.

2. A expressão ?documento hábil do registro de comércio?, contida no art. 4º, VII, do DL 7.661/45, não é restritiva e somente revela uma presunção relativa de veracidade da situação de inatividade do comerciante.

3
. Se a empresa que teve suas atividades temporariamente paralisadas permanece nessa situação por um período superior a dois anos, é razoável pressupor a ?cessação do exercício do comércio? de que trata o art. 4º, VII, do Decreto-lei 7.661/45, apta a impedir o requerimento de sua falência
.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1107937/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010)

Para embasar esta tese, também requereu a produção de todas a provas admitidas em direito, inclusive a realização de perícia e juntada de novos documentos.

Daí porque, o julgamento antecipado da lide não era possível dada a necessidade de produção de prova para o exame do mérito. Sobre o tema cito precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Caso concreto em que se impõe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que não era dado ao Magistrado de origem proceder ao julgamento antecipado da lide, porque não se cuida de questão exclusivamente de direito, impondo-se, por isso, a desconstituição da sentença, para que tenha lugar a dilação probatória respectiva. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.
(Apelação Cível Nº 70080929052, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 11/04/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL FORMULADA TEMPESTIVAMENTE. PROVA NECESSÁRIA PARA O EXAME DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. (Apelação Cível Nº 70080991011, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 06/05/2019)

Ementa: DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE APURADA JÁ NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO - ANEEL Nº 414/10. PARTE RÉ REPRESSANTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Hipótese em que a parte ré foi citada e nomeou Defensor Público para patrocinar seus interesses. Ausência de intimação pessoal do referido órgão para manifestar-se acerca do interesse na produção de provas antes do encerramento da instrução. 2.
Necessária a oportunização de produção de prova dos fatos alegados, ante à natureza da matéria sobre a qual versa o litígio.
3.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Desconstituição da sentença determinada. Precedentes desta Corte catalogados.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70080992480, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 02/05/2019)”

Como visto, era imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa e a desconstituição da sentença de quebra.

DA CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA

Demonstrada a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, com o reconhecimento da nulidade da sentença, é inconteste que se devolve ao tribunal a competência para a admissão dos documentos juntado nesta instância recursal, com base no inc. IV do parágrafo 3º do art. 1.013 do CPC e do art. 435, parágrafo único, do CPC, vejamos:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

(...)

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º
SE O PROCESSO ESTIVER EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO, O TRIBUNAL DEVE DECIDIR DESDE LOGO O MÉRITO quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II -
decretar a nulidade da sentença
por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar a nulidade de sentença
por falta de fundamentação.

Desta forma,
oportunizada a empresa
SAINT-GOBAIN DO BRASIL LTDA
a se manifestar e impugnar os documentos nas contrarrazões recursais (fls. 308338) devem os documentos serem conhecidos e utilizados para o julgamento do mérito da demanda, com base no princípio da primazia do mérito
.

DO MÉRITO DA FALÊNCIA

A doutrina comumente divide a instituto do ônus da prova em duas partes:

O
Ônus Subjetivo
se refere a quem deverá produzir a prova ou seja, quem é o sujeito responsável pela produção probatória no processo enquanto que o
Ônus Objetivo,
se trata de uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz no momento de julgamento. No caso da prova se mostrar inexistente ou insuficiente.

No
Ônus Objetivo
, o juiz avalia quem era o responsável pela produção e, sendo obrigado a julgar,
avalia a regra do ônus da prova para determinar quem deixou de produzir a prova necessária para garantia do seu suposto direito
. Dessa forma, acaba decidindo de forma contrária aquele que teria de produzir a prova, mas não a produziu.

A regra de distribuição do ônus da prova está consagrada no art. 333, do CPC/73, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (fato novo).

Na presente demanda, a autora veiculou pedido de quebra da sociedade
USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A
, nos termos do art. 94, inciso I, da Lei 11.101/05, o qual tem a seguinte redação:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

O preenchimento do requisito do art. 94, inciso I, da Lei n. 1101/05 restou preenchidos com a juntada do instrumento de confissão de dívida de fls. 94/98 e a certidão de protesto de fls. 99/101.

Do contrário, a autora demonstra inconformidade apenas com relação à extinção do pedido, em decorrência do encerramento de suas atividades (fls. 135,)o que não autorizaria sua aplicação, cumprindo o ônus probatório inserto no art. 333, inciso II, do CPC e art. 96, inciso VIII, da LRF, vejamos:

CPC/73

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CC

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada se o requerido provar:

(...)

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.

O Juízo de origem escorou o seu posicionamento, no fato da Empresa ter comunicado à JUCEPA o encerramento de suas atividades comerciais somente em 25 de janeiro de 2012 (fls. 135).

Entretanto, a Ré somente foi citada em 21 de maio de 2014 (fls. 116), quando já havia transcorrido o prazo de 2 anos, a contar do registro na JUCEPA (25 de janeiro de 2012).

Corroborado a tese recursal, também é de se consignar que as jurisprudências do STJ e dos Tribunais Pátrios, admitem a comprovação da inatividade da empresa por outros meios.

No caso, destaca-se a existência de notícias jornalísticas juntadas às fls. 35/57 e as declarações do Sindicato das Indústrias de Ferro Gusa do Estado do Pará (fls. 32) e da Associação Comercial e Industrial de Marabá (fls. 33/34), documentos novos datados de 2017, que
revelam que o encerramento das atividades comerciais da Ré/Agravante ocorreu desde 2008
.

Sobre o tema cito os precedentes que seguem:

FALÊNCIA. PROVA DA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO DA EMPRESA DEVEDORA HÁ MAIS DE DOIS ANOS.
DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA COMPROVAR O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES MERCANTIS. INATIVIDADE COMERCIAL QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. A falta de inscrição do distrato social no Registro Público de Empresas Mercantis é irrelevante se for comprovada, por outros meios, a inatividade da empresa pelo período de dois anos contados do requerimento da falência.

2. A expressão ?documento hábil do registro de comércio?, contida no art. 4º, VII, do DL 7.661/45, não é restritiva e somente revela uma presunção relativa de veracidade da situação de inatividade do comerciante.

3
. Se a empresa que teve suas atividades temporariamente paralisadas permanece nessa situação por um período superior a dois anos, é razoável pressupor a ?cessação do exercício do comércio? de que trata o art. 4º, VII, do Decreto-lei 7.661/45, apta a impedir o requerimento de sua falência
.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1107937/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. HÁ MAIS DE DOIS ANOS.
SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO INC. VIII DO ART. 96 DA LEI Nº 11.101/2005, HAJA VISTA QUE A CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PODE SER DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA JUNTA COMERCIAL
. EXTINÇÃO DO PEDIDO, POR JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70037190865, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/08/2011)

Falência - Compra e venda de veículo - Obrigação prescrita - Ação monitoria julgada parcialmente procedente, seguindo-se execução, que teria se frustrado - Quebra que, por esse fundamento, seria admissível - Obrigação prescrita pode fundamentar pedido de falência, mas não por impont uai idade, e sim por execução frustrada, após ajiuzamento de ação monitoria -
Não obstante, cessação das atividades há mais de dois anos - Extinção mantida - Apelação não provida

(TJSP;

Feito não especificado 0149845-05.2006.8.26.0000; Relator (a): Romeu Ricupero; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro Central Cível - 1.V. FALENCIA RECP. JUD.; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 09/03/2007)

Deste modo, é imperioso o conhecimento e provimento recursal para desconstituir a sentença de quebra e julgar extinta a demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no inc. VI do art. 485 do NCPC c/c o art. 96, VIII, da Lei nº 11.101/2005, porquanto verificada sua impossibilidade jurídica.”

Desconstituída a sentença de piso, em decorrência do princípio da sucumbência e da causalidade, deve a sucumbência ser invertida e a Autora ora Agravante arcar com as custas e honorários advocatícios nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1574014/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO e mantenho na íntegra a decisão monocrática que extinguiu a ação de falência da
USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A
, sem resolução de mérito, com fundamento no inc. VI do art. 485 do NCPC c/c o art. 96, VIII, da Lei nº 11.101/2005, nos termos da fundamentação do voto lançado.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021